Tribunal: STF
Processo: RE 617415
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI N. 7.672/82, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. EXIGIBILIDADE ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 20/98. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE N. 573.540. COMPULSORIEDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA.



    1. As contribuições para seguridade social referentes a inativos e a pensionistas deixaram de ter suporte constitucional, tornando-se, consequentemente, inexigíveis a partir da promulgação da EC 20/98, que introduziu substancial modificação no ordenamento positivo.



    2. O custeio da assistência médica diferenciada a que se refere a Lei n. 7.672/82 do Estado Rio Grande do Sul, porquanto se trata de ação voltada a assegurar direitos relativos à saúde, é espécie vinculada ao financiamento da seguridade social e, assim, conforme decidido por esta Corte, não pode ser aplicada aos aposentados e pensionistas. (Precedentes: RE n. 632.035-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 31.3.11; RE n. 356.574-AgR, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, 1ª Turma, DJe de 9.11.07; RE n. 382.583-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 21.11.03; e RE n. 391.511-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ de 17.10.03)



    3. Os Estados-membros podem instituir, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição Federal, apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores, o que não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos (RE n. 573.540, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 11.6.10).



    4. Agravo regimental não provido.